Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-93.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002841-93.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO BILAC DE SOUZA

Advogado(s)
:
CATARINE SA SANTOS E LIMA, FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, RICARDO LOPES GODOY, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 64 §3º DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LIVRE SORTEIO E REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. PREJUDICADA A ANÁLISE A RESPEITO DA TENTATIVA DE FRAUDE PROCESSUAL E PENALIDADES ATRIBUÍDAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

A controvérsia sob análise cinge-se sobre a competência do juízo e a aferição da correção da distribuição por dependência feita pela parte autora, ora apelante.

2. Havendo duas varas potencialmente competentes para julgar a matéria em apreço na comarca de Paulo Afonso, não caberia a parte apelante simplesmente se encarregar de optar por uma delas, não possuindo poderes para tanto e devendo deferência as regras de distribuição judicial, de sorte que cabia a esta se submeter ao sorteio judicial da vara competente.

3. Nesse prisma, salienta-se que não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo e aleatoriamente, escolher a vara para processar e julgar as ações de seu interesse.

4. Estabelecida a incompetência do juízo ao qual a ação foi originalmente distribuída, tem-se contudo que ocorreu ofensa ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, em vez de remeter o feito para que fosse corretamente distribuído em aderência às normas de organização judiciária, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide.

5. Por consequência, fica prejudicada a análise a respeito da tentativa de fraude processual e penalidades atribuídas.

6. Tendo em vista que a sentença recorrida está em descompasso com a jurisprudência pátria, segundo a qual a declaração de incompetência do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, conclui-se que no caso em apreço o feito deveria ter sido encaminhado para redistribuição do feito, por sorteio.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

8002841-93.2018.8.05.0191
, da 1ª Vara de Paulo Afonso, em que são apelante
LAZARO BILAC DE SOUZA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

desconstituir a sentença recorrida

e determinar a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição do Primeiro Grau, para que seja procedida a regular redistribuição do feito, por livre sorteio, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA